Tribunal: TJES
Processo: 0000824-39.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000824-39.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO REBUZZI BASTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, em razão de subtração de bicicleta e pertences mediante violência física consistente em soco no rosto da vítima, pleiteando a defesa a revisão da dosimetria, a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea permitem a redução da pena aquém do mínimo legal; (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto deve ser alterado para o aberto diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime cometido com violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado aplica corretamente a Súmula 231 do STJ ao reconhecer que as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis e a pena-base é fixada no mínimo legal, mantendo-se a reprimenda definitiva em 4 anos de reclusão.

O art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal impõe a fixação do regime aberto ao réu primário condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

A jurisprudência do STJ e do STF veda a imposição de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução, que possui melhores condições para aferir o tempo de prisão cautelar e ajustar a execução da pena.

O art. 44, I, do Código Penal impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como no caso de roubo com agressão física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. As atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 231 do STJ.
2. O regime inicial aberto deve ser fixado ao réu primário condenado a pena de até 4 anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, sendo vedada a imposição de regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em crime de roubo praticado com violência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº.: 0000824-39.2023.8.08.0006

APELANTE: BRUNO REBUZZI BASTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO REBUZZI BASTOS FILHO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa
.

Narra a denúncia que, no dia 08 de maio de 2023, o apelante subtraiu, mediante violência consistente em um soco no rosto, a bicicleta e outros pertences da vítima José dos Reis Cupertino. O acusado foi preso preventivamente na mesma data, permanecendo segregado até a audiência de instrução, quando sua prisão foi revogada.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18529093), sustenta a necessidade de reforma da dosimetria penal. Argumenta que, embora o magistrado de primeiro grau tenha reconhecido as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixou de aplicá-las em razão da Súmula 231 do STJ. Pleiteia a fixação do regime inicial aberto, alegando que o
quantum
da pena (04 anos), a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis atraem a incidência do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 18529095), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pela realização da detração penal do período em que o réu permaneceu preso cautelarmente e, consequentemente, pela fixação do regime aberto.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18786652), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo. Manifestou-se favoravelmente à alteração do regime prisional para o aberto, destacando a primariedade e a detração necessária do período de prisão provisória. Contudo, manifestou-se de forma contrária à substituição da pena por restritiva de direitos, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Presentes os pressupostos recursais, passo a análise de mérito.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à reanálise minuciosa da dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, observando as fases do critério trifásico:

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o juízo de piso acertadamente considerou a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências e o comportamento da vítima como favoráveis ou inerentes ao tipo penal.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, "d", do CP).
Nesse passo, em conformidade com o entendimento consolidado,
o magistrado deixou de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, observando o óbice imposto pela Súmula 231 do STJ, que veda tal prática na segunda fase da dosimetria.

Assim, não assiste razão ao requerimento da douta defesa, ao passo que a pena intermediária deve manter-se em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase à
míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, a sanção definitiva restou consolidada,
de forma acertada,
no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, a sentença fixou o semiaberto. Contudo, tal entendimento merece reforma.

O art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal é categórico ao estabelecer que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
No presente caso, o réu é primário e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 914021/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJ 03/06/2024), reafirmou que "
fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
" (Súmula n. 440 do STJ).

O referido precedente destaca que, sendo a reprimenda igual a 4 anos, a pena-base no mínimo e inexistindo reincidência, é inviável a fixação de regime semiaberto apenas com base na gravidade abstrata do delito, nos termos das Súmulas n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

Portanto, diante do quantum da pena aplicada e das condições pessoais favoráveis do apelante,
impõe-se a fixação do regime inicial ABERTO
.

Em razão do exposto, no tocante ao requerimento da douta defesa quanto ao instituto da detração penal,
verifica-se a desnecessidade de sua
análise,
visto que a
fixação do regime aberto
já foi realizada com base no
quantum
de pena fixado de forma definitiva, nos termos do artigo 33, §2º “c”, do Código Penal.

Assim,
embora seja incontroverso que o apelante permaneceu preso preventivamente no período de 08/05/2023 a 13/05/2024, entendo que a aplicação definitiva desse cômputo deve ser
releg
ada
a análise e a aplicação da detração penal ao Juízo da Execução, por ser este o competente para proceder à devida compensação, bem como para fixar as condições especiais para a concessão do regime aberto, em observância ao disposto no art. 115 da Lei de Execução Penal (LEP).

Por ser o juízo competente para a gestão da guia de execução, este dispõe de ferramentas mais precisas para proceder à compensação do tempo de segregação cautelar, sem que tal postergação prejudique a análise do regime inicial mais benéfico, fundamentada na neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e no
quantum
de pena fixado.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44, CP)

Apesar da fixação do regime aberto, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não prospera. O art. 44, inciso I, do Código Penal, veda expressamente o benefício quando
o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

O apelante foi condenado pelo crime de roubo (caput do art. 157 do CP), cuja elementar típica é justamente a subtração mediante violência ou grave ameaça. Consta nos autos que o réu ameaçou a vítima de morte e desferiu-lhe um soco no rosto, fazendo-a cair ao chão. Tal violência real obsta a concessão da substituição pretendida,
devendo ser mantida a pena privativa de liberdade
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
estabelecer o regime inicial ABERTO
para o início do cumprimento da
pena imposta
, ante a neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
e a fixação da pena no mínimo legal, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

No mais, mantenho a r. sentença incólume em seus demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)